Tribunal: TJDFT
Processo: 0009546-25.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0009546-25.2014.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAPIDO GIRASSOL TRANSPORTES LTDA EMBARGADO: TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP D E S P A C H O Órgão 3a Turma Cível Classe Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento Processo N. 0009546-25.2014.8.07.0000 Embargante RÁPIDO GIRASSOL TRANSPORTES LTDA Embargada TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP Relator Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO D E S P A C H O Trata-se embargos de declaração opostos por RÁPIDO GIRASSOL TRANSPORTES LTDA (Agravante/Executada) em face do acórdão n. 802278 proferido por esta 3a Turma Cível (ID 14430498, p. 97/104), nos autos do agravo de instrumento (proc. físico n. 2014 00 2 009488-6) interposto pela Embargante contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que por unanimidade, negou provimento ao agravo. O agravo de instrumento, cujo acórdão originou os presentes embargos de declaração, foi interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n. 2011.01.1.090017-0, movida por TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP (Embargada/Exequente) em desfavor da Embargante/Executada, que determinou a penhora de veículos de propriedade desta última Empresa. A Agravante alegando omissão no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, opôs os presentes embargos de declaração (ID 14430498, p. 106/111). Sendo estes declaratórios não providos, por unanimidade, pelo acórdão n. 817627 (ID 14430498, p. 104/109) proferido por esta 3a Turma Cível. A Agravante/Embargante interpôs recurso especial (ID 14430498, p. 123/137), que foi admitido e deferido seu processamento pelo Presidente deste Tribunal de Justiça (ID 14430498, p. 155/156) e encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça. Naquela Corte Superior, o recurso especial foi distribuído à 4a Turma Cível sob a relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (ID 14430498, p. 162). O recurso especial foi provido, “‘para cassar o acórdão proferido em julgamento de embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para apreciação dos pontos de omissão supra indicados, em especial, mormente a relativa validade da segunda penhora frente à disposição do art. 667 do CPC/73, ficando prejudicadas as demais matérias apontadas no presente apelo.” (grifos nossos). Os autos retornaram a esta Instância, para REJULGAMENTO dos embargos de declaração (ID 14430498, p. 106/111). Em razão da aposentadoria do relator originário, Marco Antônio da Silva Lemos, os embargos declaratórios foram redistribuídos a esta Relatoria (ID 29902627). Observa-se que, por ocasião do ingresso do recurso especial no STJ, os patronos da Recorrente renunciaram ao mandato, conforme consta do ID 29467150, p. 5/7, inclusive, juntaram SUBSTABELECIMENTO sem reserva de poderes. Ante a renúncia dos patronos da Embargante, à SECRETARIA DA TURMA, proceda-se a exclusão dos nomes dos Advogados da capa dos autos, nos termos do requerimento de ID 29467150, p. 5, e faça a inclusão dos nomes dos Causídicos Substabelecidos indicados no substabelecimento de ID 29467150, p. 6. Em sequência, com vista privilegiar o contraditório substancial (art. 10 do CPC), em decorrência do tempo decorrido desde a oposição destes embargos de declaração, bem como o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, INTIMEM-SE as partes para, caso queiram, requererem o que entenderem de direito, no PRAZO COMUM de 10 (DEZ) dias. Após, retornem em conclusão. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022 13:17:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador